Tribunal: STF
Processo: ARE 1462044
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO QUITADO. IMPUGNAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS A MAIOR. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Desapropriação – Recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu a impugnação do expropriante – Alegação de pagamento a maior, inobservância da Súmula vinculante n. 17 do STF e da Lei n. 11.960/09 – Requer a exclusão de incidência dos juros moratórios e compensatórios do cálculo da liquidação das prestações do parcelamento introduzido pelo artigo 78 do ADCT – Busca o efeito suspensivo e determinação do refazimento dos cálculos – Impossibilidade – Cálculos elaborados pela Contadoria Judicial – Sentença já transitada em julgado – Necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões já exaradas nos autos – A restituição de eventual excesso deve ser objeto de ação própria – Recurso desprovido” (fl. 3, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17.



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que sejam resguardados o princípio do justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) mês – juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) –, respeitando o interregno estipulado na Súmula Vinculante 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 52. da Lei Federal 11.969/2009” (fl. 13, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “houve a expedição de precatório na presente ação que fora parcelado nos termos do artigo 78 da ADCT. Discute-se na presente ação justamente o depósito a maior da última parcela do Precatório. Havendo precatório expedido nos autos, é imperiosa a observância ao decidido na ADin 4357. Afinal trata-se de correção monetária de precatório” (fl. 7, e-doc. 21).



    Assinala “que o v. acórdão recorrido contrasta com o decidido na decisão que modulou os efeitos da declaração da inconstitucionalidade da Taxa Referencial na parte referente à correção monetária dos precatórios expedidos até março de 2015. Por conseguinte, há de conhecido o recurso extraordinário, uma vez que flagrantemente contrário ao decidido na ADIN 4357, ensejando explicita violação ao artigo 5º, XXIV da Constituição Federal” (sic, fl. 7, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso, “para o fim de se reformar a r. decisão ora agravada, determinando-se o processamento e julgamento regular do Recurso Extraordinário interposto, cujo provimento também se espera para reformar o v. acórdão, a fim de que efetivamente sejam observados os ditames constitucionais, afastando-se a fluência de juros moratórios enquanto não transcorrido o prazo constitucional para pagamento do precatório previsto nos artigos 100,§5 da Constituição Federal e 78 da ADCT, além de que seja aplicada a Taxa Referencial como índice de correção monetária do precatório até 25 de março de 2015” (fl. 8, e-doc. 21). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem não determinou o pagamento de crédito de precatório em contrariedade à Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal. Limitou-se a negar provimento ao “agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER contra a r. decisão interlocutória que indeferiu a impugnação apresentada nos autos de desapropriação movida em face de Licínia Pereira Arruda, em fase de execução e que tramita perante 1ª Vara Cível de Fernandópolis”, nestes termos:



    “Conforme se verifica nas peças contidas nos autos, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo foi condenado a pagar indenização por desapropriação à exequente. Após o pagamento das parcelas do montante indenizatório, apresentou impugnação, alegando saldo credor em razão de haver pagamento a maior. Argumentou que não foram aplicadas as regras atinentes à lei n. 11.960/2009 e que não eram devidos juros moratórios durante o parcelamento, de modo que haveria saldo a ser restituído aos cofres públicos.



    Em virtude do atraso no pagamento da indenização, o débito foi incluído na moratória do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela EC 3012000. 



    Embora entenda que não incidem juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento, quando o precatório for pago no prazo constitucionalmente previsto, saliente-se que a restituição de valores porventura pagos a maior deve ser pleiteada em demanda própria, e não nos autos da execução em face do expropriante. 



    Na hipótese dos autos, a questão já havia sido decidida anteriormente e inclusive, a sentença já transitou em julgado, assim, não pode ser aplicada superveniente orientação jurisprudencial e lei posterior às situações já consolidadas por sentença transitada em julgado, ante a necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões b já exaradas nos autos” (fl. 4, e-doc. 5).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    7. Na espécie, não se há cogitar de aplicação da Súmula Vinculante n. 17, pois a tese do enunciado, no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009), não guarda similitude com o caso concreto. Inviável a incidência desse enunciado no precatório integralmente pago antes da edição da súmula (e-doc. 4).



    Tem-se, em trecho do voto do Ministro Luiz Fux, Relator, proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.184.760, da Primeira Turma:



    “Ademais, não prospera a alegação de aplicação retroativa da Súmula Vinculante 17 a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional 62/2009” (DJe 12.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora